Tribunal: TJDFT
Processo: 0715116-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715116-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: JOSE JOSELMO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO tendo por objeto a r. decisão (ID 62035005 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0709123-55.2018.8.07.0009. Na origem, tramita ação de busca e apreensão proposta originalmente pelo BANCO PAN S.A. que pretende reaver do agravado o crédito que é devido ante a celebração do contrato de Cédula Crédito Bancário (ID 23172529 - Pág. 1). Após o deferimento da liminar (ID 24502548 - Pág. 1) e as tentativas infrutíferas de localização do veículo (ID 44318962 - Pág. 1, ID 44674774 - Pág. 1, ID 48956881 - Pág. 1 e ID 54727438 - Pág. 1), o ora agravante requereu (ID 60502214 - Pág. 1) a alteração do polo ativo, para que passasse a figurar como autor da ação juntando termo de cessão de crédito (ID 61966413 - Pág. 2). O pedido foi indeferido nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de substituição do polo ativo, uma vez que não restou comprovado nos autos a cessão do crédito destes autos” (ID 62035005 - Pág. 1). Opostos embargos de declaração (ID 62794642 - Pág. 1-2), a r. decisão foi mantida (ID 62945087 - Pág. 1). Inconformado o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO recorre. Alega que estaria comprovada a cessão do crédito por meio do termo acostado aos autos ID 61966413 onde constam os dados da figura do Banco PAN como Cedente bem como seus dados figurando como Cessionário. Destaca ainda que no referido termo acostado consta o número do CPF da parte requerida, individualizando-a. Diante disso, teria passado a ser titular dos direitos originalmente pertencentes à instituição financeira cedente, sendo cabível a substituição do polo ativo. Requer a suspensão da r. decisão judicial que indeferiu a substituição processual, até o julgamento do presente recurso. Diante da expiração do prazo de validade da procuração outorgada a seus advogados, determinei que a agravante regularizasse sua representação processual (ID16670930 - Pág. 1) o que foi feito (ID 16876924 - Pág. 2). É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico um erro na autuação. Em sua qualificação do recurso, o agravante cadastrou-se como "MULTSEGMENTOS" (sem a letra "i"). Contudo, em suas petições e nos atos constitutivos, aparece como "MULTISEGMENTOS" (com a letra "i"). Logo, determino que a secretaria retifique a autuação para fazer constar como parte agravante “FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGUIMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO”. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Numa análise perfunctória da questão, própria do juízo de cognição superficial das medidas cautelares e antecipatórias, verifico que há nos autos motivos suficientes para o deferimento da liminar pleiteada a partir do instituto da cessão de crédito como passo a demonstrar. Consoante o magistério da doutrina, a cessão de crédito: “É negócio jurídico bilateral, contrato realizado entre credor e terceiro. (...). Negócio jurídico que seja, não cria, entretanto, nova relação jurídica, transmitindo apenas a antiga ao terceiro cessionário (...). A cessão de crédito tem em comum com a sub-rogação a permanência do vínculo antigo, que não se rompe, e com a novação, a inexistência de pagamento. O que acontece é que o credor cedente transfere seus direitos ao cessionário com todos os seus acessórios e garantias. O vínculo original desloca-se da pessoa do cedente para o cessionário sem que haja pagamento” (FIUZA, César. Direito civil: curso completo. 21a. ed., rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: D’Plácido, 2020). No caso, denota-se da certidão emitida pelo 8o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo que o agravante figura como cessionário figurando como cedente o Banco Pan S/A (ID 61966413 - Pág. 2). Dentre os Créditos Cedidos encontram-se os direitos referente à Cédula Crédito Bancário (ID 23172529 - Pág. 1) dos autos de origem no valor de R$12.554,69. Havendo elementos nos autos que comprovam a cessão de crédito, há probabilidade do direito no sentido de que o agravante possuiria legitimidade para figurar no polo ativo da ação. Nesse entendimento colaciono jurisprudência: “1. De acordo com o contido no art. 778, §1o, III, do Código de Processo Civil, "podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário (...) o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos". 2. No caso em exame, considerando que a agravante passou a ser titular dos créditos vindicados pela credora originária, conforme "Termo de Declaração de Cessão", não há óbice para o deferimento de seu ingresso no processo de origem como exequente (em sucessão processual), nos termos do art. 778, §1o, III, do CPC” (Acórdão 1216571, 07109959820198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019). “I - A cessão de crédito é o negócio jurídico onde o credor de uma obrigação, chamado cedente, transfere a um terceiro, chamado cessionário, sua posição ativa na relação obrigacional, independentemente da autorização do devedor. Este deve ser notificado da cessão não para autorizá-la, mas para pagar ao credor correto. II - A ausência de notificação do devedor quanto à cessão de crédito não lhe acarreta qualquer prejuízo, sendo certo que a citação é capaz de suprir tal falta” (Acórdão 1153769, 07172196520188070007, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019). A partir desses fundamentos, em sede de cognição superficial, há elementos nos autos que evidenciam a probabilidade do direito. Evidenciado também o risco ao resultado útil do processo, pois o BANCO PAN S.A. já foi intimado para se manifestar acerca da diligência de busca e apreensão infrutífera sob pena de extinção por inércia (ID 65033286 - Pág. 1). Logo, dentro da cognição superficial possível e própria no âmbito da tutela de urgência, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão da tramitação do processo original até o julgamento do presente recurso. Intime-se o BANCO PAN S.A. para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator